Tribunal: CARF
Processo: 13855.720550/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720550/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.554 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
RENATO GOMES DE SOUZA FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES ÔNUS DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da opção da empresa
contribuinte pelo Regime Tributário do Simples Nacional, é medida que se
impõe a ratificação do indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-69.568 da 6a Turma da DRJ/POA, de 25 de junho de 2020
(fls. 31 a 35):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720550/2019-58
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.554 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720550/2019-58

A empresa acima identificada solicitou em 10/01/2019 o ingresso no Simples Nacional -
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que foi indeferido em razão da existência
de débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que não estavam com a
exigibilidade suspensa, a seguir relacionados:
[...]

A ciência do Termo de Indeferimento ocorreu em 18/02/2019 (fl. 21) e a manifestação
de inconformidade de fls. 4/6 foi apresentada em 12/03/2019, cuja tempestividade é
atestada à fl. 28 dos autos.
Em sua petição, o interessado alega que foi excluído do Simples Nacional pelo Ato
Declaratório Executivo – ADE no 3596652 de 2018, por possuir débitos previdenciários
e do Simples Nacional.
Afirma que ao solicitar a opção pelo Simples Nacional em 10/01/2019, o sistema
detectou pendências impeditivas – débitos previdenciários e de Simples Nacional.
Em relação aos débitos previdenciários, solicitou pedido eletrônico via internet de
parcelamento simplificado previdenciário DAU no 630982171, em 29/01/2019, cujo
pagamento da 1a parcela foi efetuado em 31/01/2019.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.554 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720550/2019-58

Quanto aos débitos de Simples Nacional, solicitou pedido eletrônico via internet de
parcelamento do Simples Nacional em 28/01/2019. Informa que a 1a parcela deveria ter
sido paga em 30/01/2019, porém, devido a problemas de sistema, não conseguiu efetuar
o pagamento, sendo indeferido o parcelamento.
Assim, solicitou novo pedido de parcelamento em 20/02/2019, cujo pagamento da 1a
parcela foi efetuado no mesmo dia.
Argumenta que tentou exaustivamente solucionar todos os trâmites e pendências
impeditivas para a opção pelo Simples Nacional, efetuando os pedidos de parcelamento
previdenciário e do Simples Nacional, assim como os pagamentos das primeiras
parcelas.
Ressalta ainda que vem passando por dificuldades financeiras desde meados de 2017,
com dificuldades de manter o pagamento dos tributos em dia, e que outro regime de
tributação comprometeria mais recursos financeiros da empresa, podendo levar ao seu
processo falimentar.
Discorda das razões do termo de indeferimento porque cumpriu todas as metas e prazos
para solucionar as pendências impeditivas. Ao final, requer o acolhimento da
impugnação e sua inclusão no Simples Nacional.

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o pedido da empresa recorrente,
rejeitando o pedido de opção da empresa no SIMPLES NACIONAL, por entender que os débitos
não foram pagos ou regularizados na época própria, merecendo destaque os seguintes trechos do
Acórdão da DRJ:
Os débitos de Simples Nacional dos períodos de apuração 12/2016, 01/2017, 05/2017,
06/2017, 07/2017, 06/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018 e 11/2018 deram causa ao
indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o ano de 2019.
O interessado defende que solicitou o parcelamento desses débitos em 28/01/2019, mas
não conseguiu pagar a primeira parcela. Assim, com o indeferimento, solicitou novo
parcelamento em 20/02/2019, cuja primeira parcela foi paga no mesmo dia.
A consulta pedidos de parcelamento do Simples Nacional de fl. 26 comprova que o
parcelamento solicitado em 28/01/2019 não foi validado por falta de pagamento da
primeira parcela.
Os débitos que deram causa ao termo de indeferimento do Simples Nacional foram
objeto de novo pedido de parcelamento efetuado em 20/02/2019, após o prazo previsto
na legislação, conforme comprova a consulta de fl. 27.
Nesse sentido, constata-se que havia motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
do interessado uma vez que os débitos em referência não foram regularizados dentro do
prazo estabelecido na legislação de regência.

Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 39 a
42), requerendo a inclusão da empresa no SIMPLES NACIONAL, por entender que teria
regularizado a situação impeditiva à adesão ao SIMPLES NACIONAL.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.554 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720550/2019-58

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise quanto à inclusão da empresa no regime de tributação pelo Simples Nacional,
desvinculada de exigência de crédito tributário ainda objeto de lide pendente de julgamento
administrativo.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 31 de agosto de 2020,
fl. 37, inclusive, antes mesmo do recebimento da intimação, em 23/09/2020, fl. 44), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
A empresa contribuinte suscita preliminar, no entanto, sem nela veicular qualquer
pedido, tendo se limitado a indicar a dificuldade da empresa no cenário de crise econômica
Nacional, motivo pelo qual, diante da inexistência de matéria capaz de suscitar a nulidade de
algum ato do processo, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Relativamente ao mérito, necessário indicar que remanesce como objeto de lide a
identificação ou não se houve a regularização dos débitos que deram ensejo ao indeferimento da
opção pelo SIMPLES NACIONAL, dentro do prazo legal.
A empresa recorrente se limitou a indicar que teria regularizado a situação
impeditiva à opção pelo SIMPLES NACIONAL (fl. 42).
Ocorre que tais argumentos não refutam a análise da DRJ que assim indicou:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.554 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720550/2019-58

O interessado defende que solicitou o parcelamento desses débitos em 28/01/2019, mas
não conseguiu pagar a primeira parcela. Assim, com o indeferimento, solicitou novo
parcelamento em 20/02/2019, cuja primeira parcela foi paga no mesmo dia.
Nesses termos, a regularização dos débitos foi extemporânea.
Por essas razões, entendo que não merece provimento o recurso, ao tempo em que
adoto, como razões de decidir, aquelas já indicadas no Acórdão da DRJ ora recorrido.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital